Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL TAMBÉM PELO FILHO COMUM DO EX-CASAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FACULDADE EM OUTRO ESTADO. ESTUDO REMOTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL. FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM CARÁTER PROVISÓRIO INDEFERIDO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. A matéria posta nestes embargos foi debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que revela inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso.
3. O recurso foi provido para indeferir o pedido de tutela de urgência, consistente na fixação de aluguel em favor da autora/agravada (ora embargante), com fundamento claro e suficiente no sentido da imprescindibilidade de incursão probatória para melhor esclarecimento dos fatos alegados pelas partes, notadamente no que diz respeito ao alegado uso exclusivo do imóvel pelo réu/agravante (ora embargado).
4. O voto abordou, nos limites cognitivos próprios da tutela provisória de urgência, as questões probatórias até então existentes nos autos, concluindo o Órgão Julgador, na via estreita do agravo de instrumento, pela indispensabilidade de se avaliar, no âmbito probatório do processo originário, se, de fato, o filho maior ainda seria financeiramente dependente de seus genitores e se as suas despesas estariam sendo suportadas com exclusividade pelo réu/agravante (ora embargado), o que, em tese, poderia reclamar solução jurídica diversa daquela estabelecida na decisão recorrida.
5. A utilização exclusiva do imóvel pelo embargado, conforme sustenta a embargante, é matéria controvertida e que depende de dilação probatória, não se evidenciando, de plano, a verossimilhança necessária para a concessão da tutela pretendida.
6. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
7. Recurso conhecido e improvido.